Tribunal: TJSP
Processo: 1000651-59.2018.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000031052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000651-59.2018.8.26.0430, da Comarca de Paulo de Faria, em que é apelante GENI
GONÇALVES DE JESUS PAULA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG
S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 40240
APELAÇÃO CÍVEL No 1000651-59.2018.8.26.0430
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : CAROLINA CASTRO ANDRADE
APELANTE: GENI GONÇALVES DE JESUS PAULA
APELADO: BANCO BMG S/A
COMARCA : PAULO DE FARIA
RECURSO – Apelação – Interposição fora do prazo legal -
Ausência de pressuposto de admissibilidade – Apelação não
conhecida.
1) Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c repetição de
indébito e indenização por danos morais julgada improcedente pela r. sentença
de fls. 152/154, cujo relatório se adota.
Apela a requerente (fls. 157/173). Alega que omissões de
informações fornecidas pelo réu levaram a autora a acreditar estar contratando
um empréstimo consignado "normal". Sustenta que o produto fornecido pela
requerida não correspondeu ao que esperava, tratando-se de hipótese de vício
do consentimento que afeta a formação do negócio. Diz que houve defeito na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
prestação do serviço, sendo de rigor a reforma da sentença, a fim de decretar
a procedência da demanda nos exatos termos da exordial.
Contrarrazões às fls. 183/213.
Recurso regularmente processado, mas não preparado (a
autora é beneficiária da justiça gratuita).
As partes foram intimadas a se manifestar quanto a eventual
intempestividade do recurso (fls. 221/222).
O apelado se manifestou às fls. 224. A apelante não se
manifestou, conforme certidão de fls. 225.
O apelado se opõe ao julgamento virtual (fls. 218/219).
É o relatório.
2)
Está
ausente
requisito
de
admissibilidade,
não
comportando o recurso conhecimento.
Dispõe o art. 1.003, § 5o, do CPC que o prazo para recorrer
é de 15 dias, computando-se somente os dias úteis. O prazo recursal começa
a fluir a partir da publicação da sentença (art. 224, § 3o, do CPC), excluindo-se
o dia do início e incluindo-se o do final (art. 224 do CPC).
Observa-se dos autos que a r. sentença foi disponibilizada,
para fins de intimação das partes, no DJe de 21/05/2020, quinta-feira (fls. 156).
Considera-se data da publicação o dia 22/05/2020 (sexta-feira). Desse modo, o
termo inicial do prazo para a interposição do recurso de apelação passou a fluir
em 26/05/2020 (terça-feira), findando-se o prazo em 17/06/2020 (quarta-feira),
observando-se
que
o
feriado
estadual
de
09/07/2020
(Revolução
Constitucionalista) foi antecipado para o dia 25/05/2020 pelo Provimento CSM
no 2.559/2020, assim como o feriado de Corpus Christi (11/06/2020) na
Comarca de Paulo de Faria e sua emenda (12/06/2020), de acordo como o
Provimento CSM 2.538/2019. O recurso foi interposto em 22/06/2020 (segunda-
feira), sendo inegável a intempestividade.
Portanto, o recurso não comporta conhecimento.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC, ficam os honorários
advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
observada a gratuidade da justiça.
3) Ante o exposto, não se conhece do recurso de apelação.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica